Tribunal: TJMT
Processo: 1038234-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038234-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), CHICO BRAMA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.414.926/0001-17 (AGRAVANTE), NILTO JOSE BEDIN - CPF: 575.002.079-72 (AGRAVADO), DORNELY CARLOS BEDIN - CPF: 588.997.319-34 (AGRAVADO), DEVANIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 711.693.931-87 (AGRAVADO), DJALMA FERNANDO POZITELI - CPF: 072.942.968-71 (AGRAVANTE), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), ANTONIO GONTIJO DA COSTA - CPF: 137.535.336-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. PROVA PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES NO PROCESSO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO DE FORMA DIFERIDA. ART. 372 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Reintegração/Manutenção de Posse que indeferiu o pedido de realização de nova perícia técnica e admitiu a utilização, como prova emprestada, de laudo pericial produzido em outro processo envolvendo área correlata, determinando a intimação das partes para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a admissão de laudo pericial como prova emprestada, produzido em processo diverso e sem a participação de uma das partes, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 372 do Código de Processo Civil autoriza a utilização de prova produzida em outro processo, desde que assegurado o contraditório no processo de destino.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a identidade de partes não é requisito indispensável para a validade da prova emprestada, sendo suficiente a garantia de contraditório efetivo.

O contraditório pode ser exercido de forma diferida, mediante a intimação das partes para manifestação sobre o conteúdo do laudo, inclusive com a possibilidade de impugnação técnica e apresentação de parecer de assistente.

O Juiz é o destinatário da prova e detém discricionariedade para avaliar a necessidade e a pertinência da produção de nova perícia, à luz dos princípios do livre convencimento motivado, da economia e da celeridade processuais.

Inexiste cerceamento de defesa ou prejuízo concreto quando a prova emprestada não vincula o julgamento do mérito e permanece sujeita à valoração judicial após o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A utilização de prova pericial emprestada é válida, ainda que ausente a identidade de partes, desde que assegurado o contraditório no processo de destino.

O contraditório diferido, com a concessão de prazo para manifestação e impugnação do laudo, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Cabe ao Juiz, como destinatário da prova, indeferir a produção de nova perícia quando existente elemento técnico idôneo apto a contribuir para a formação de seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CHICO BRAMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA. e DJALMA FERNANDO POZITELI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse no 0001619-13.2005.8.11.0032, que lhes movem NILTO JOSE BEDIN, DORNELY CARLOS BEDIN e DEVANIL PEREIRA DA SILVA.

O Juízo singular, na decisão agravada (ID 325467865) indeferiu o pedido dos Agravantes para a produção de nova prova pericial técnica e, em contrapartida, admitiu a utilização, como prova emprestada, do laudo pericial produzido nos autos do processo no 0001642-56.2005.8.11.0032.

O magistrado singular fundamentou sua decisão na economia processual e na possibilidade de exercício do contraditório de forma diferida, ao determinar a intimação das partes para se manifestarem sobre o referido laudo.

Em suas razões recursais (ID 325467863), os Agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Argumentam que a admissão da prova emprestada viola frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a Agravante CHICO BRAMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA. não foi parte no processo em que o laudo foi produzido.

Asseveram que, por essa razão, foram privados de faculdades processuais essenciais, como a de indicar assistente técnico, formular quesitos e impugnar a perícia em momento oportuno.

Defendem, ainda, a imprescindibilidade da realização de uma nova perícia para a correta delimitação da área em litígio.

Pugnaram pela concesso de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 326558352).

Intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (ID 334615875), sendo que o Agravado DEVANIL PEREIRA DA SILVA manifestou concordância com as teses dos Agravantes, defendendo a reforma da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central devolvida a esta Corte consiste em avaliar a regularidade da decisão que admitiu a utilização de laudo pericial como prova emprestada, a despeito da ausência de participação da parte Agravante no processo em que a referida prova foi originariamente produzida.

Os Agravantes defendem a tese de cerceamento de defesa, ao passo que o juízo de origem, em decisão ora combatida, priorizou os princípios da economia e da celeridade processual, entendendo que a garantia do contraditório seria suficientemente atendida pela oportunidade de manifestação posterior das partes.

Com a devida vênia aos argumentos expendidos pelos recorrentes, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

Da Admissibilidade da Prova Emprestada e a Observância do Contraditório

Não obstante a concordância do Agravado com a pretensão do Agravante, sabe-se que a prova pertence ao Juízo, em observância ao Princípio do Livre Convencimento Motivado do Juiz, que é um dos pilares do sistema processual brasileiro.

As partes (Agravante e Agravado) não têm o poder de decidir, por si só, se uma prova será aceita ou não. Mesmo que ambas concordem com determinado fato ou meio de prova, a palavra final cabe ao Magistrado.

O Juiz é o destinatário da prova. O propósito da produção de provas no processo é formar a sua convicção sobre os fatos alegados. Portanto, cabe a ele avaliar a necessidade, a pertinência e a validade de cada elemento probatório apresentado.

A "concordância" das partes pode ser um indicativo, mas não vincula o Juízo. Se o Juiz considerar que a prova é irrelevante, impertinente, protelatória ou obtida por meios ilícitos, ele pode indeferi-la, independentemente do acordo entre as partes.

Disto isso, tem-se que o artigo 372 do Código de Processo Civil estabelece que "
o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
". Este dispositivo legal consagra um importante instrumento de racionalização da atividade jurisdicional, permitindo o aproveitamento de atos processuais e evitando a custosa e, por vezes, redundante repetição de diligências probatórias.

A interpretação conferida a essa norma pela doutrina e, principalmente, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, evoluiu para mitigar a antiga e rígida exigência de identidade de partes como condição de validade da prova emprestada.

O entendimento que hoje prevalece é o de que o elemento essencial e intransponível para a admissão da prova é a observância do contraditório no processo de destino. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS . SÚMULA 284/STF. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO . POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULA 284/STF . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação ao art. 1 .022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo"
(EREsp n . 617.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. No caso, o acolhimento das teses veiculadas nas razões do recurso especial - centralizadas na alegação de que a insurgente não teve oportunidade de exercer o efetivo contraditório, em confronto com as conclusões assentadas pela Corte estadual - não prescindiria do reexame de circunstâncias fático-probatórias da causa, o que não se admite no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ.

4. É inadmissível o recurso especial que veicula alegações dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2405286 PR 2023/0226739-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA . PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. IDENTIDADE PARCIAL DE PARTES. UTILIZAÇÃO A TÍTULO DE PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA . AUSÊNCIA. OPORTUNIDADE DE INSURGÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 9/11/2004, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/12/2022 e concluso ao gabinete em 23/08/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se a admissão de prova pericial a título de prova emprestada configurou cerceamento de defesa.

3. A admissão de prova produzida em outro processo prestigia os princípios da celeridade e da economia processual e tem como objetivo precípuo otimizar a prestação jurisdicional. Evita-se a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo, a qual tende a ser lenta e dispendiosa, notadamente em se tratando de provas periciais na realidade do Poder Judiciário brasileiro. Há, também, incremento de eficiência, à medida em que proporciona a obtenção do mesmo resultado útil em menor tempo.

4. O art . 372 do CPC admite a utilização de prova emprestada e impõe, como única exigência, a observância do contraditório. Conforme precedente da Corte Especial, em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, ela não se restringe a processos em que figurem partes idênticas, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório
(EREsp n. 617.428/SP).

5. Na espécie, embora o Tribunal de origem tenha indeferido a produção da prova pericial requerida por Rovilio para contrapor a perícia juntada aos autos a título de prova emprestada, não se constata a ocorrência de cerceamento de defesa. Isso porque uma das recorridas participou da ação na qual foi produzida a perícia e exerceu o direito ao contraditório; o recorrido teve a oportunidade de contraditar a prova por outros meios, considerando que ela foi juntada aos autos há mais de 20 (vinte) anos; a anulação de atos processuais exige a demonstração de prejuízo, o qual não ocorreu na hipótese, tendo em vista que a prova pericial foi apenas um dos elementos probatórios utilizados pelo juiz para formação do seu convencimento. Além dela, foram valorados os documentos apresentados pelas partes, as fotografias anexadas aos autos e a prova testemunhal, do que se extrai que, mesmo com a supressão da prova pericial, a conclusão do julgador permaneceria a mesma.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2123052 MT 2023/0227675-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

No mesmo sentido, esta Corte não discrepa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA NA PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado admita a utilização de prova produzida em outro processo, também denominada de “prova emprestada”, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, contudo, desde que observado o contraditório, consoante disposto no art . 372, do CPC, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

No caso em tela, não há identidade de partes entre a ação criminal e a demanda indenizatória, ficando evidente também a inobservância do contraditório pelo condutor do feito, que somente recebeu a prova emprestada e já proferiu a sentença, utilizando-a ainda como parte substancial da sua fundamentação, sendo de clareza solar a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo”
(EREsp n . 617.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014). [...]” (AgInt no AREsp n. 2.405.286/PR, 3a Turma, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11 .2023).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10565996920198110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

Nessa perspectiva, a prova produzida em outro feito, ao ser transposta para os autos em que se pretende sua utilização, adquire a natureza de prova documental. Como tal, deve ser submetida ao crivo das partes, que terão a oportunidade de sobre ela se manifestar, impugnando-a, apontando suas eventuais falhas, questionando suas conclusões e, se for o caso, requerendo a produção de provas complementares para contrapor as informações nela contidas.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau agiu com a devida cautela. Ao admitir o laudo pericial produzido nos autos no 0001642-56.2005.8.11.0032, não o fez de forma acrítica ou definitiva. Pelo contrário, determinou expressamente a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, exercessem seu direito de manifestação.

Esse é o cerne do princípio do contraditório, uma garantia fundamental do devido processo legal. A lei estabelece, de forma inequívoca, a necessidade de que toda e qualquer prova, documento ou fato novo introduzido no processo seja levado ao conhecimento da parte adversa. Isso assegura não apenas a transparência, mas, primordialmente, o equilíbrio na disputa judicial.

A proibição de "surpresa" processual é a manifestação mais clara dessa garantia. Significa que nenhuma decisão judicial pode ser fundamentada em um elemento probatório sobre o qual uma das partes não teve a oportunidade real e efetiva de se manifestar, debater sua validade, contestar sua relevância ou produzir contraprovas.

Trata-se de um mecanismo de defesa essencial que impede a adoção de argumentos ou provas unilaterais, garantindo que o convencimento do julgador seja formado a partir de uma visão dialética dos fatos e do direito.

O pleno exercício do contraditório, portanto, é a espinha dorsal de um processo justo e equânime.

A alegação de que a defesa foi cerceada porque os Agravantes não puderam indicar assistente técnico ou formular quesitos no processo originário não se sustenta, pois o contraditório, neste caso, é exercido de forma diferida, mas não suprimida.

Os Agravantes podem, perfeitamente, contratar um assistente técnico para elaborar um parecer crítico sobre o laudo emprestado, apontando suas inconsistências e apresentando-o como um novo documento nestes autos, o que garante a paridade de armas.

A prova em questão, apta a produzir efeitos em sua origem, é, em princípio, lícita e válida. Sua utilização nestes autos, desde que respeitado o contraditório, como o foi, não representa qualquer ilegalidade.

Da Prevalência da Economia Processual e da Ausência de Prejuízo

A decisão agravada está em perfeita sintonia com os princípios da economia e da celeridade processuais, que norteiam o processo civil moderno.

Determinar a realização de uma nova perícia, complexa e onerosa, quando já existe um trabalho técnico que versa sobre o mesmo objeto litigioso – a identificação e delimitação de imóveis rurais – seria, neste momento processual, uma medida antieconômica e prematura.

A prudência recomenda que, primeiro, se avalie a utilidade da prova já existente. Após as manifestações das partes, o Juiz, como destinatário final da prova, formará seu convencimento. Se, ao final dessa etapa, concluir que o laudo emprestado é insuficiente, contraditório ou imprestável para o deslinde da causa, nada o impede de, em decisão fundamentada, determinar a realização de uma nova perícia ou de diligências complementares.

Portanto, não se vislumbra um prejuízo concreto e imediato aos Agravantes. A admissão da prova emprestada não encerra a instrução nem vincula o julgamento do mérito.

Trata-se de um ato de ordenamento processual que visa otimizar a marcha do feito, sem, contudo, fechar as portas para a produção de outras provas que se mostrem necessárias.

Como já mencionado inicialmente, a manifestação de um dos Agravados em concordância com o recurso, embora relevante, não altera a natureza processual da questão. As dúvidas por ele levantadas, assim como as dos Agravantes, poderão ser devidamente expostas e debatidas na oportunidade que lhes foi concedida pelo juízo de piso para se manifestarem sobre o laudo.

Destarte, a decisão singular mostra-se acertada, prudente e alinhada à melhor técnica processual, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou qualquer outra nulidade.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão interlocutória agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026